Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19, CAPUT, DA LCP). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO - CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 25/04/2023, por volta das 01h12, na EQNM 19/21, Bloco E, Conjunto E, via pública, Ceilândia/DF, o réu portava uma arma branca (facão), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu portando um facão e simulando golpes com a arma em via pública, razão pela qual o abordaram. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa (ID 60692620).
3. Em suas razões recursais (ID 60692632), a Defesa alega atipicidade da conduta, por ausência de regulamentação da norma incriminadora. Aduz, ainda, insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pede a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Contrarrazões e parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (IDs 60692635 e 61362620).
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.
5. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelo termo circunstanciado (ID 60690231), pelo termo de apreensão (ID 60690231 - Pág. 8), e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. O réu confessou em Juízo estar em via pública com um facão, todavia, justificou que o instrumento era utilizado para cortar cana. Afirmou ainda estar em situação de rua na época dos fatos (ID 60690255). Os policiais militares Igor e Raymesson, que realizaram a abordagem do réu, narraram de maneira uníssona que o réu estava em via pública portando o facão ostensivamente e simulando golpes com ele, o que deu azo à abordagem (ID 60690255). Verifica-se, assim, que a justificativa do réu de que cortava cana encontra-se isolada nos autos, notadamente ante a inexistência de evidências de que cana tivesse sido encontrada com ele.
6. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, com relação à dosimetria da pena, a pena do réu foi fixada em 30 (trinta) dias de prisão simples na primeira fase da dosimetria da pena, em razão dos maus antecedentes (ID 60692609, pág. 1). Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi compensada com a reincidência (ID 60692609, pág. 2), motivo pelo qual a pena se manteve inalterada nesta etapa. Ao fim, na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do § 1o do art. 19 da LCP (condenação irrecorrível por delito com violência contra pessoa – ID 60692609, págs. 1/2), a pena foi majorada em 1/6, totalizando 1 (um) mês e 15 (dez) dias de prisão simples.
7. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.